Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705787-02.2020.8.07.0000 Agravante: MARLY MARIANO DE OLIVEIRA Agravada: MARIA DORVALINA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO MARLY MARIANO DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 14900260), objetivando a cassação da r. decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a citação da ora recorrente, nos termos do art. 806 do CPC. Assevera a agravante, em síntese, “impedimento temporário, absoluto e involuntário” de cumprimento da obrigação, uma vez que, nos autos no 0701519-50.2017.8.07.0018, fora deferida penhora sobre parcela do imóvel cuja dação em pagamento é pretendida na origem. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão impugnada e, no mérito, a sua cassação, a fim de que se declare a impossibilidade de cumprimento da obrigação enquanto persistir a penhora sobre a parcela do imóvel objeto da controvérsia. Preparo regular (ID 14900272). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, toda a fundamentação do recurso se volta exclusivamente à demonstração do segundo requisito necessário à concessão do efeito pleiteado, inexistindo qualquer argumento apto a indicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser sofrido pela agravante, caso mantida a eficácia da r. decisão recorrida. Destaco, a propósito, que eventuais alegações relativas ao mérito da execução devem ser, antes, veiculadas por meio de embargos, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC, sob pena de supressão de instância. De outro lado, a mera circunstância de a r. decisão agravada haver fixado multa diária para a hipótese de descumprimento do comendo judicial não é o quanto basta ao deferimento do pedido liminar, ante a expressa ressalva de que o valor se sujeita a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1o, CPC), e mesmo a exclusão, ante a expressa dicção do art. 537, § 1o, c/c art. 771, parágrafo único, ambos também do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora